Tribunal: STF
Processo: ARE 1544485
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.



    7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.035, § 2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 284, 279, 280 e 283; ARE 1.305.501 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/5/2023; ARE 1.182.959 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/9/2019; ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/4/2023; ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/5/2021.